Tribunal: TJDFT
Processo: 0752280-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA DOENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. NÃO COMPROVADA. REDE DE APOIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, sob monitoração eletrônica, destinado a permitir que o agravante prestasse cuidados à mãe enferma. O pedido baseou-se em alegada indispensabilidade do apenado para acompanhamento da genitora, idosa e, em tratamento oncológico. O Juízo de origem entendeu como não comprovada a imprescindibilidade, destacando existir rede de apoio suficiente, e negou o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto, em razão de doença da genitora, mediante demonstração de sua imprescindibilidade para os cuidados diários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, admitindo-se, excepcionalmente, extensão a outros regimes apenas quando comprovada a absoluta necessidade, conforme orientação do STJ.
4. A concessão excepcional exige prova idônea da imprescindibilidade do apenado para o cuidado do familiar doente, nos termos dos arts. 317 e 318 do CPP.
5. O estudo psicossocial evidencia que a genitora, embora portadora de enfermidades graves, mantém autonomia para atividades diárias, realiza seus tratamentos e conta com rede de apoio composta por amiga próxima, filhos maiores e irmãos.
6. A existência de rede de apoio familiar e social afasta a indispensabilidade do agravante, inexistindo demonstração de risco social, abandono ou incapacidade absoluta da idosa.
7. O interesse público na execução isonômica da pena prevalece quando ausentes elementos excepcionais que justifiquem a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.